Tribunal: TJSP
Processo: 1077006-96.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Erro médico – Alegação do autor de que teria sofrido ferimento nos lábios em razão de descuido do corpo clínico do laboratório réu quando da realização de exame de endoscopia digestiva – Ré que nega a existência de nexo de causalidade e de erro na realização do exame – Ônus da prova do autor que, instado a especificar provas, nada requereu – Ausência de

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Erro médico – Alegação do autor de que teria sofrido ferimento nos lábios em razão de descuido do corpo clínico do laboratório réu quando da realização de exame de endoscopia digestiva – Ré que nega a existência de nexo de causalidade e de erro na realização do exame – Ônus da prova do autor que, instado a especificar provas, nada requereu – Ausência de comprovação do nexo de causalidade e da culpa do corpo clínico que realizou o exame - Responsabilidade civil subjetiva do profissional liberal – Recurso desprovido.